Tribunal: TJDFT
Processo: 0727712-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIDO. NOVAS PESQUISAS SEM COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE RESULTADOS ÚTEIS. SUBSTITUIÇÃO DOS DEVERES DA PARTE PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Uma vez deferida pesquisa aos sistemas SNIPER, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com êxito parcial para servir ao cumprimento de sentença, considera-se cumprido o princípio da colaboração judicial.
2. A expedição de ofícios diversos (para Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC; Confederação Nacional das Seguradoras CNSEG; BM&F BOVESPA; CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, ao Banco Central do Brasil; Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Superintendência de Seguros Privados SUSEP), sem dados concretos de que possam trazer resultados úteis, deve ser indeferida por ultrapassar o que seria a colaboração judicial e transformar o judiciário em substituto da parte para a prática dos deveres que lhe cabentes.
3. Recurso desprovido.